Tribunal: STF
Processo: Rcl 70628
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cidália Bezerra dos Santos Neto alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará aplicado indevidamente, no Processo n. 0056299-07.2021.8.06.0167, a orientação contida no Tema 1.150 da Repercussão Geral desta Corte. 



    Relata ser autora, na origem, de ação proposta em face do Município de Sobral (ora beneficiário), em que busca a reintegração no cargo público em que se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social. Aponta ter o desligamento ocorrido em virtude da Lei municipal n. 2.104, segundo a qual toda aposentadoria conduz à vacância do cargo público.



    Sustenta não estar sujeita àquela disposição legal porque a lei em comento foi editada após a sua aposentadoria.



    Afirma ter o órgão reclamado dado provimento a apelação do Município de Sobral para cassar decisão de primeiro grau que reconhecera o direito adquirido da parte ora beneficiária à permanência em cargo público mesmo após aposentadoria pelo RGPS, por estar abrangida pela regra especial prevista no art. 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 1.150), em decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta ser indevida a negativa de seguimento do seu recurso extraordinário com base no Tema 1.1.50 porque a orientação nele contida foi firmada sob a premissa de contemporaneidade entre o ato de aposentadoria e a legislação municipal.



    Pede, desse modo, a cassação do acórdão reclamado, com o restabelecimento da sentença de primeiro grau.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    Põe-se em foco nesta reclamação má aplicação da tese constante do Tema n. 1.150, assim redigido:



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    Transcrevo trecho do acórdão reclamado em que explicitadas as razões pelas quais aplicado referido tema ao caso em exame: 



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOEXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A REFORMA DO DECISÓRIO IMPUGNADO. RECURSODESPROVIDO.



    1. A decisão monocrática adversada, proferida às fls. 681-685 do Processo n. 0056299-07.2021.8.06.0167, negou seguimento ao recurso extraordinário de fls. 636-657 daqueles autos pelo(s) seguinte(s) fundamento(s): (i) foi arguida violação aos arts. 5º, XXXVI, e 41 da CF/1988; (ii) quanto ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o recurso encontra óbice na Tese 660 do STF; (iii) aplicação do Tema 1.150 da Repercussão Geral, no tocante à vacância automática do cargo público de servidor municipal estatutário, diante da aposentadoria pelo INSS, em virtude da inexistência de sistema próprio de previdência local; (iv) não incide ao caso o Tema 606 da Repercussão Geral, relativa a empregados públicos.



    2. A parte agravante não trouxe argumentos suficientes para a reforma da negativa de seguimento da súplica excepcional.



    3. O aresto objeto da súplica excepcional, prolatado pela 2ª Câmara de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça, complementado por julgamento de aclaratórios (fls. 572-578 e 613-623 do Processo n. 0056299-07.2021.8.06.0167), destacou que, nos termos do art. 35, V, da Lei Municipal 38/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos) e do art. 10 da Lei Municipal 2.104/2021, ambas do Município de Sobral, ocorre a automática vacância do cargo público em função da aposentadoria, a qual se deu de forma voluntária (a pedido do servidor), tendo o último normativo restabelecido expressamente a regra prevista na primeira antes.



    4. Salientou que devido à previsão legal acima e da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, a exoneração dos servidores que voluntariamente se aposentaram constituiria ato vinculado.



    5. Portanto, na esteira da decisão monocrática ora impugnada, a situação fático-probatória exarada pelo e. TJCE adequa-se perfeitamente, para fins de aplicação do art. 1.030, I, do CPC, à Tese 1.150 da Repercussão Geral: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo eml ei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    6. Por outro lado, não incide a Tese 606 do STF, restrita a empregados públicos (não seria o caso dos autos), se não veja-se: Anatureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.



    7. Advirta-se que a Vice-Presidência está vinculada às conclusões esposadas no(s) acórdão(s) impugnado(s) pela súplica excepcional, não possuindo competência jurisdicional para afastá-las e, com isso, conferir primazia às alegações suscitadas pela(s) parte(s), levando-se em consideração os enunciados 7 da Súmula do c. STJ e 279 da Súmula do c. STF.



    Entendo, entretanto, que o caso concreto comporta distinção em relação àquela orientação, em virtude de circunstância fática específica. É que a reclamante aposentou-se em 02.10.2017, quando ausente lei municipal que previsse a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo.



    Sabe-se que a EC nº 103/19 incluiu no art. 37, § 14, da CF/88 regra explícita que veda reintegração de servidores aposentados pelo RGPS. Contudo, a mesma emenda constitucional trouxe, em seu art. 6º, regra especial assim disposta:



    Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.



    Esse dado faz com que o caso em exame se amolde ao Tema 606, cuja tese foi assim redigida:



    A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º. (grifei)



    O fato de a redação fazer referência apenas a empregados públicos não afasta a conclusão a que ora se chega, pois o dispositivo mencionado — art. 37, § 14, da CRFB — alude a cargos, empregos e funções públicas.



    3. Em face do exposto, julgo procedente a reclamação, em ordem a cassar a decisão reclamada e determinar o rejulgamento da causa à luz do que decidido no Tema 606 da Repercussão Geral.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente